Tribunal: TJDFT
Processo: 0722538-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA PARA A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na espécie, o habeas corpus foi impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, conforme prevê o artigo 197 da Lei de Execução Penal. A jurisprudência firmou-se no sentido de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso dos autos, no qual o entendimento exarado na decisão impugnada encontra amparo em recentes julgados desta Corte de Justiça, devendo, pois, aguardar-se o julgamento do recurso de agravo em execução interposto, instrumento processual adequado para a apreciação da matéria.
2. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo a decisão que inadmitiu habeas corpus.